Tribunal: TJMT
Processo: 1019169-69.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Recurso Inominado: 1019169-69.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: BRUNO FERNANDES DE ALMEIDA GOIS
Recorrida: VIA VAREJO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 105/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEVISOR. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. RECOLHIMENTO E AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
2. Restou incontroverso nos autos que o produto adquirido pelo Recorrente -Smart TV LED PHILCO 32”,- não fora entregue pela empresa Recorrida, motivo pelo qual faz jus o consumidor à restituição do valor pago pelo produto não entregue, conforme reconhecido na origem.
3. Necessário se faz consignar que a devolução do valor adimplido pelo produto deve ocorrer na forma simples, porquanto inaplicável ao caso em apreço o disposto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de pagamento indevido.
4. Por outro lado, a frustração da utilização do bem e o desrespeito ao consumidor em não ser providenciada a sua entrega, não podem ser fatos enquadrados como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano, notadamente porque o consumidor teve que ingressar com ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto. Aliás, consoante entendimento desta E. Turma Recursal, o dano moral é in re ipsa.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019169-69.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO FERNANDES DE ALMEIDA GOIS - CPF: 018.188.872-66 (RECORRENTE), PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - CPF: 270.185.711-20 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021